Tribunal: TJDFT
Processo: 0743059-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743059-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO DIAS DE ARAUJO AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ALBERTO DIAS DE ARAÚJO, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória já em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravado até integral quitação do débito (ID 42369677). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade (art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC) para a quitação de débito não alimentar; 2) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) admitem a exceção desde que preservadas, no caso concreto, as condições dignas de subsistência do devedor; 3) constatação de que o agravado aufere renda líquida e mensal de R$ 3.626,97, fruto de seu trabalho como professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 42369673). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio de 30% dos rendimentos líquidos do agravado. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 42369682/42369684). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presente a probabilidade do direito. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp. 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. As diligências executórias promovidas restaram infrutíferas até o momento. O cumprimento de sentença transcorreu durante quatro anos sem qualquer identificação de patrimônio alcançável. Não obstante, houve conhecimento de que o agravado é professor da rede pública distrital de ensino, com vínculo de natureza temporária, bem como se declarou aposentado quando da elaboração de instrumento particular de confissão e renegociação de dívida em outro processo (ID 42369677, p. 74/76 e ID 42369680, p. 2). O valor líquido pleiteado pelo agravante orbita o montante de R$ 7.000,00 e o agravado percebe uma renda mensal líquida de, aproximadamente, R$ 3.500,00 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No caso, a penhora de 30% sobre os rendimentos do agravado pode comprometer seu sustento e de sua família. Em tese, a penhora de 10% não prejudica a subsistência do devedor Ademais, o perigo da demora está configurado. O agravante anexou aos autos notícia acerca da disponibilidade patrimonial do agravado, mas o vínculo precário do servidor com a Administração Pública reforça a provisoriedade da manutenção dos rendimentos. Há necessidade de um provimento judicial efetivo para contemplar a satisfação do crédito. A medida privilegia a razoável duração do processo (art. 4o do CPC) e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos do devedor, após abatimento dos descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária). Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator